Tribunal: TJSP
Processo: 1039530-05.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Conclusão de obra fora do prazo ajustado. Atraso que não se desnatura pela apresentação de requerimento de substituição da obra por outra, a ser executada em local reputado como mais conveniente, e de adiamento do prazo para início e conclusão dessa segunda obra. Empresa que não foi investida em prerrogativa

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Conclusão de obra fora do prazo ajustado. Atraso que não se desnatura pela apresentação de requerimento de substituição da obra por outra, a ser executada em local reputado como mais conveniente, e de adiamento do prazo para início e conclusão dessa segunda obra. Empresa que não foi investida em prerrogativa de se desonerar de cumprir os prazos de seu próprio projeto. Poder que não se extrai, tampouco, da circunstância de a empresa alvitrar, a menos de dois meses de ter de iniciar seus trabalhos, a possível conveniência de construir passarela diversa. Requerimentos protocolados no final dos prazos originários. Ausência de demonstração de que a substituição da obra houvesse sido pedido por força de circunstância antes desconhecida, que houvesse se instalado entre a apresentação do projeto originário, em julho de 2011, e os pedidos subsequentes, apresentados em junho e julho de 2012. Obra entregue cinco meses depois do prazo original. Infração caracterizada. Sanção correspondente à privação, sofrida pela população, do uso da passarela, prevista para ser executada em prazo certo. Apelo desprovido.